Tribunal: TJDFT
Processo: 0725705-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXTENSÃO. ADVOGADO. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE CONCORRENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão que determinou o recolhimento das custas processuais relativas à parcela dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a necessidade de o advogado recolher as custas processuais quando o cumprimento de sentença não se limitar exclusivamente à cobrança de honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O benefício da gratuidade da justiça concedido unicamente à parte não se estende a terceiros, por se tratar de um direito personalíssimo e incomunicável (art. 99, § 6o, do Código de Processo Civil).
4. O deferimento do benefício da gratuidade da justiça à parte não implica a sua extensão ao patrono quando este pleitear, em seu interesse, os direitos contidos no art. 23 da Lei n. 8.906/1994. Nesses casos, o advogado estará sujeito a preparo, salvo se demonstrar que ele próprio faz jus ao benefício da gratuidade da justiça (art. 99, § 5o, do Código de Processo Civil).
5. Não há óbice, no entanto, para que o benefício da gratuidade da justiça seja estendido ao advogado da parte beneficiária quando a discussão posta nos autos não envolver somente a cobrança dos honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “A isenção do recolhimento das custas relativas à execução dos honorários advocatícios deve ser estendida ao patrono no cumprimento de sentença requerido por parte beneficiária da gratuidade da justiça.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §§ 5o e 6o; Lei no 8.906/1994, art. 23.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.971.698, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 28.8.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.298.914, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 21.8.2023; TJDFT, AI 07137874920248070000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, j. 4.6.2024; TJDFT, AI 07150589320248070000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 5.6.2024.